Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741218-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA e ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n° 0731407-76.2021.8.07.0001) movido contra a agravada, não acolheu a garantia ofertada e indeferiu o pedido de liberação dos valores depositados a título de pagamento dos honorários advocatícios objeto da execução. Em suas razões recursais (ID 31654551), os agravantes sustentam que: 1) o art. 521, I, do Código de Processo Civil (CPC) dispensa caução quando o crédito for de natureza alimentar; 2) o art. 23, da Lei 8.906/94, o art. 85, § 14, do CPC, e a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, estabelecem a natureza alimentar dos honorários advocatícios; 3) há jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que dispensa a caução nos casos de execução de honorários advocatícios. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para afastar a exigência de caução ou, subsidiariamente, para que seja recebida a carta-fiança apresentada na origem como garantia idônea. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo comprovado (ID 31654553). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não se conhece do recurso quanto ao pedido de afastamento da exigência de caução. A matéria já se encontra preclusa, porquanto já foi objeto de interposição de outros agravos de instrumento (processos n. 0738482-72.2021.8.07.0000 e n. 0739727-21.2021.8.07.0000), os quais não foram conhecidos. O primeiro, por falta de recolhimento de preparo. O segundo, em razão da preclusão consumativa, já que não é possível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Em que pese o presente recurso se dirigir formalmente a decisão diversa, seu conteúdo, no que pertine ao pedido de afastamento da exigência de caução, diz respeito à decisão que indeferiu a dispensa de garantia, a qual já foi objeto dos recurso mencionados acima. A decisão ora agravada se limitou a não receber a carta-fiança oferecida em garantia pelos agravantes, de modo que não emitiu juízo sobre a dispensa de caução, justamente porque tal matéria se encontra coberta pelo manto da preclusão. Assim, diante da vedação prevista no art. 507, do Código de Processo Civil (CPC), não conheço do recurso quanto ao pedido de afastamento da exigência de garantia. A apreciação de novo agravo de instrumento sobre decisão que já foi objeto de recurso ofende o princípio da unirrecorribilidade. No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento da carta-fiança apresentada como garantia idônea, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Portanto, conheço do recurso em parte. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se que não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, ainda que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, o juízo não está obrigado a concedê-la inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do juiz, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Na hipótese, consoante destacado pelo juízo a quo, a carta-fiança apresentada pelos agravantes foi emitida por pessoa jurídica que não é instituição financeira regulada e supervisionada pelo Banco Central. Dessa forma, há dúvidas sobre a idoneidade da garantia ofertada. Além disso, o requisito periculum in mora não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação suficiente do dano grave ou de difícil reparação. Por fim, não há prejuízo ao agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator